Tribunal: STF
Processo: ARE 1497310
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ALE. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DECORRENTES DO DEFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PERÍODO PRETÉRITO. TEMA Nº 1.119 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar. Pedido relativo às diferenças pretéritas do Adicional Local de Exercício (ALE), decorrente do reconhecimento do direito à incorporação do ALE no percentual de 100% sobre o salário-base no Mandado de Segurança Coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053. Ilegitimidade ativa Inocorrência. Mandado de segurança coletivo impetrado por associação civil Hipótese de substituição processual, por legitimado extraordinário (Art. 5º, LXX, “b”, da CF) Coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante (Art. 22 da Lei de Mandado de Segurança). Desnecessidade de filiação à Associação impetrante Tema Repetitivo 1056 do STJ. Categoria substituída abrange todos os Policiais militares, Oficiais e Praças, conforme Estatuto Social da AOMESP vigente à época da impetração. Legitimidade para ajuizamento da ação. Prescrição Inocorrência. Impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional. Precedentes do E. STJ. Direito reconhecido na ação coletiva referente à revisão da forma de incorporação realizada por meio da LCE nº 1.197/2013 - Efeitos pecuniários pretéritos limitados ao período de vigência da lei e não a todo o período quinquenal anterior à impetração. Sentença reformada, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas do ALE, relativas ao período entre a vigência da LCE nº 1.1197/13 e a impetração do mandado de segurança coletivo. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (e-doc. 22).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário, fundamentado nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo aponta violação aos arts. 2º, 5º, inc. XXI, 37, caput e inc. XIV, 42, § 1º, 61, § 1º, 93, inc. IX, e 97 da Constituição da República. 



    3.1 Sustenta que a Corte de origem declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos legais sem a necessária observância da cláusula de Plenário. Aponta contrariado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Discorre sobre a ilegitimidade ativa para a execução individual do decidido em mandado de segurança coletivo, ante a inexistência de comprovação de filiação da autora à entidade de classe à época do ajuizamento. 



    3.2 Argui a prescrição das parcelas vencidas em data anterior à impetração da demanda coletiva. Sustenta que o Adicional de Local de Exercício foi extinto e absorvido, não tendo sido determinada a respectiva incorporação (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Os requerentes, policiais militares, alegam que tiveram o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) em seu salário base na proporção de 100% para todos os fins de direito, reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053, impetrado anteriormente pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo (AOMESP). 



    É certo que o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança, de modo que a sua concessão não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, sendo possível reclamar nos próprios autos apenas os valores devidos a partir da impetração. 



    Resguarda-se, no entanto, a via administrativa ou judicial própria, para cobrança do período pretérito. 



    Assim, os requerentes ajuizaram a presente ação pleiteando o recebimento das diferenças vencidas no período quinquenal que antecedeu a impetração daquele mandado, qual seja de 14/01/2009 a 14/01/2014. 



    Acerca da legitimidade ativa, ressalta-se que o Mandado de Segurança Coletivo foi impetrado pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo (AOMESP), entidade representativa dos Policiais Militares, pendendo controvérsia a respeito da abrangência da substituição processual realizada naqueles autos. 



    Sobre o tema, assim dispõe a Constituição Federal: 



    Art. 5º (...) LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: (...)



    b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; 



    Da mesma forma trata a Lei nº 12.016/09: 



    Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. 



    Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser: 



    I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica; 



    II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. 



    Destaca-se, também, o disposto na Súmula 629 do STF: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”. 



    Dos dispositivos citados se verifica que a impetração do mandado de segurança coletivo por entidade associativa é hipótese de substituição processual, por legitimado extraordinário, prevista no art. 5º, LXX, “b”, da Constituição Federal, na qual não se exige autorização dos associados nem lista nominal para impetração do “writ”, uma vez que a associação atua em nome próprio defendendo direito alheio, pertencente a todos os associados ou parte deles. 



    Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 12.016/09 estabelece que “No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”. Assim sendo, embora a impetrante atue no interesse de seus associados, os efeitos do julgado abrangem toda a categoria por ela representada, independente da efetiva filiação. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou tese, ao julgar o Tema nº 1119 de Repercussão Geral, nos seguintes termos:



     “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    Ainda, ao tratar dos limites subjetivos da coisa julgada no Mandado de Segurança Coletivo, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema Repetitivo 1056: 



    “A coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo 2005.51.01.016159-0 (impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro - AME/RJ, enquanto substituta processual) beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída - oficiais, independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamus ou de serem filiados à associação impetrante”.



    (...)



    Dessa forma, consolidado o entendimento de que o direito reconhecido no mandamus coletivo alcança toda a categoria substituída na ação, sendo desnecessária a efetiva filiação do servidor à AOMESP, visto que o título judicial não realizou qualquer delimitação subjetiva. 



    Salienta-se que, conforme o Estatuto Social vigente à época da impetração (fls.655/675), a AOMESP se destinava a representar todos os integrantes da Polícia Militar, Oficiais e Praças, nos termos dos art. 2º, 3º e 6º do referido Estatuto.



    Ademais, a juntada do Estatuto desatualizado nos autos do mandamus não permite a restrição subjetiva do título judicial, considerando a demonstração de que, à época da impetração, a AOMESP era entidade representativa de toda a categoria Policial Militar, que a petição inicial não direcionou o debate apenas aos Oficiais e que o v. Acórdão que concedeu a segurança não limitou seu alcance subjetivo. A substituição processual e a coisa julgada na demanda coletiva devem observar as leis acima citadas, cabendo respeitar a representatividade efetiva da Associação impetrante naquele momento. 



    Assim, cumpre reconhecer a legitimidade dos requerentes para ajuizamento da presente ação de cobrança, por integrarem a categoria substituída. 



    Por sua vez, observa-se que a impetração do mandamus interrompeu a prescrição e o prazo voltou a fluir, para o período quinquenal anterior, somente após o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança que, no caso, ocorreu em05/04/2023, conforme consulta ao Portal de Serviços e-Saj deste Tribunal.



    (...)



    Logo, considerando a data de ajuizamento da presente ação, não há que se falar em prescrição das parcelas pleiteadas. 



    Quanto ao mérito, ficou consignado nos autos nº 1001391-23.2014.8.26.0053 o direito à revisão da incorporação do ALE realizada pela Lei Complementar Estadual nº 1.197/2013, a fim de alocar a totalidade do valor sobre o salário base e não na ordem de 50%sobre o salário base (padrão) e 50% sobre o RETP. 



    Destaca-se ser incabível a rediscussão da matéria nestes autos, cujo objetivo é a mera cobrança das parcelas anteriores ao mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material.



    (...)



    No mais, a discussão acerca da existência de processos diversos sobre a matéria, envolvendo a categoria substituída, deve ser objeto de ação própria, sendo premente nestes a 1001391-23.2014.8.26.0053, cujo trânsito em julgado foi posterior ao dos processos citados pela FESP, e, portanto, prevalece enquanto não eventualmente desconstituída. 



    No entanto, o pedido dos autores se volta ao recebimento das diferenças decorrentes da incorporação do ALE, referentes ao período de 14/01/2009 a 14/01/2014. 



    Em que pese tal entendimento, o termo “a quo” das diferenças pretéritas exigíveis na presente ação é a vigência da Lei Complementar Estadual nº 1.197/2013. 



    Com efeito, como se verifica da petição inicial do mandado de segurança coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053, o objeto da ação é a forma de absorção do ALE estabelecida na Lei Complementar Estadual nº 1.197/2013 apontada pela impetrante como equivocada. 



    Cabe ressaltar que ao tempo da impetração a verba não mais existia, em razão da dita absorção legal, de modo que o único ato coator a ser combatido no mandamus era a forma de absorção perpetrada pela Administração. 



    Nesse sentido, observa-se os seguintes trechos da petição inicial do mandado de segurança coletivo: 



    “O Estado (...) inventou uma figura (absorção) estranha às LC 731/93 e LC 207/79 e a própria mensagem do Sr. Governador, pois sequer existe a possibilidade de absorção para aumento de vencimentos, muito menos que este aumento seja concedido diretamente sobre o RETP. 



    (...)Sendo repetitivo, a concessão de aumentos diretos sobre o RETP não encontra previsão na LC 731/93(...)utos a observância da coisa julgada formada nos autos do MS n (...)



    6 Como corrigir. 



    A jurisdição está sendo invocada apenas para obrigar as autoridades coatoras a reconhecerem os efeitos das plenas vigências das LC 731/93 e 207/79, obrigando as impetradas a reposicionarem o aumento gerado com a extinção do ALE somente sobre o 'salário base padrão'. 



    Deve-se ratificar o ordenamento legal, cuja orientação denota que ajustes salariais devem incorrer nos termos da Lei Complementar 731/93, não podendo ser diretamente alocados sobre os códigos das vantagens pecuniárias, como é o RETP Regime Especial de Trabalho Policial.”



    Ademais, o próprio pedido é expresso: 



    “7.1 -Que ao presente, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, para o fim de OBRIGAR o polo passivo a revisar o aumento de vencimento, concedido sob o rótulo de 'absorção do ALE' para que o valor INTEGRAL da verba, antes denominada ALE, seja alocado SOMENTE sobre o código 001.001, denominado de 'Salário Base Padrão' (...).” 



    Assim, conforme se verifica, a Associação autora alegou que a Administração se valeu de mecanismo estranho à lei para majorar o vencimento dos servidores sem alocar a totalidade do valor no salário base, argumentando repetidamente acerca da impossibilidade de que o aumento se desse no RETP. 



    Portanto, o direito pleiteado e reconhecido nos autos da demanda coletiva é o de “revisar o aumento de vencimento, concedido sob o rótulo de 'absorção do ALE'”, o que restou reproduzido no v. Acórdão desta C. Câmara, pelo qual se concedeu a segurança. Sendo tal aumento concedido por meio da Lei Complementar Estadual nº 1.197/2013, não há como estender os efeitos do julgado a período anterior à sua vigência. 



    Nessas circunstâncias, os efeitos pecuniários em relação ao período pretérito à impetração do mandado de segurança coletivo, buscados nesta ação de cobrança, não podem abranger parcelas anteriores à vigência da Lei Estadual nº 1.197/2013, visto que não havia “absorção do ALE” a revisar. 



    Não se olvida que antes da referida lei, a incorporação do ALE já era objeto de discussão judicial, mas o mandado de segurança coletivo se voltou às consequências da extinção da verba. 



    Portanto, acolhe-se em parte o recurso e dá-se provimento em parte à ação, para condenar as requeridas ao pagamento das diferenças pretéritas decorrentes da incorporação do Adicional Local de Exercício ALE, nos moldes fixados no Mandado de Segurança Coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053, referente ao período compreendido entre a vigência da Lei Estadual nº 1.197/2013 e o ajuizamento da demanda coletiva.” (e-doc. 22).



    5. A ação de cobrança discutida no presente processo se fundou no decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Mandado de Segurança Coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053, pelo reconhecimento da incorporação do denominado Adicional de Local de Exercício (ALE) ao Salário Base (Padrão), para todos os fins legais, do período quinquenal anterior a 25/06/2012 (data da impetração do mandado de segurança), com os respectivos consectários de mora.



    6. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que em momento algum houve declaração de inconstitucionalidade de lei, ainda que de forma indireta, pelo que incabível o recurso pela alínea “b” do permissivo constitucional.



    7. Tampouco ocorreu violação aos dispositivos constitucionais indicados. Ademais, observo que a presente controvérsia não guarda identidade com a do RE nº 573.232-RG/PE (Tema RG nº 82), de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, nem com a do RE nº 612.043-RG/PR (Tema RG nº 499), de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio.



    8. No julgamento do RE nº 573.232/PE, Tema RG nº 82, discutiu-se a legitimidade do associado para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação a qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento. 



    9. No julgamento do RE nº 612.043-RG/PR, Tema RG nº 499, foi firmada tese expressa de serem beneficiários do título executivo, em ação coletiva sob o rito ordinário, os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.



    10. No caso, “os requerentes, policiais militares, alegam que tiveram o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) em seu salário-base na proporção de 100% para todos os fins de direito, reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053, impetrado anteriormente pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo (AOMESP). É certo que o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança, de modo que a sua concessão não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, sendo possível reclamar nos próprios autos apenas os valores devidos a partir da impetração. Resguarda-se, no entanto, a via administrativa ou judicial própria, para cobrança do período pretérito. Assim, os requerentes ajuizaram a presente ação pleiteando o recebimento das diferenças vencidas no período quinquenal que antecedeu a impetração daquele mandado, qual seja de 14/01/2009 a 14/01/2014.” (e-doc. 22, p. 4).



    11. A matéria objeto do presente recurso foi definitivamente julgada no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021), no qual apreciado o Tema RG nº 1.119:



    Tema 1.119: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator